Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-13.2020.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001540-13.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SALATIEL MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 000.309.571-17 (APELANTE), JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 302.684.258-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BURACOS NA PISTA - EXCLUSÃO DA CULPA CONCORRENTE DO CONDUTOR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CAUTELAS - DANOS MORAIS - PÂNICO AO CAPOTAR O VEÍCULO COM OS FAMILIARES E PREJUÍZO DE GRANDE MONTA - PROCEDÊNCIA -

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362/STJ, TEMAS 810/STF e 905/STJ E EC 113/202. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de precauções adequadas para prevenir a surpresa da falta de manutenção na rodovia, de forma a antecipar-se às possíveis necessidades de desvios ou frenagens, configura culpa concorrente.

O pânico vivenciado ao capotar o veículo com seus familiares, aliado ao prejuízo de grande monta causado ao veículo, serve à caracterização do dano moral indenizável.

A correção do débito seguirá as Súmulas 54 e 362/STJ e os Temas 810/STF e 905/STJ, bem como, a partir de 9/12/2021, o art. 3º da EC 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se apelação cível interposta por SALATIEL MARQUES DE OLIVEIRA contra
sentença do juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Indenizatória n. 1001540-13.2020.8.11.0025 ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o
Estado de Mato Grosso a indenizar, pela metade, ante à declaração de culpa concorrente os danos materiais derivados do acidente de trânsito objeto da lide, no total de R$ 10.795,00, e ante o reconhecimento da culpa recíproca, determinou

a divisão do ônus da sucumbência em 50% para cada um, e arbitrou

honorários de sucumbência em de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 159861743).

Em suas razões para reforma da sentença, resumidamente, após situar que o acidente veicular foi causado por buracos na rodovia MT 338, o recorrente, em invectiva ao reconhecimento da culpa concorrente, alega que existem apenas suposições, ao contrário das provas, de uma má-condução do veículo, citando em abono o declarado pelas testemunhas.

Pertinente a negativa para indenização por danos morais, aponta contradição na assertiva de que
“
Autor não teve sequelas do acidente, e visualizar a beira da morte e ter seu veiculo de forma significativa não o exime de uma responsabilidade concorrente dos danos”, já que o dano moral não pode ser visualizado, por se tratar de algo emocional.
Pondera que o ocorrido não se trata de mero dissabor, e sim uma fatalidade, já que o apelante e seus familiares tiveram muita sorte de sair vivos do acidente, e que o caso difere da jurisprudência indicada na fundamentação, acerca do prejuízo de pequena monta, pois, o veículo está inoperável desde o dia do acidente.

Requer provimento ao recurso para, reconhecendo a culpa exclusiva do apelado, condená-lo a integral indenização dos danos materiais, e ao pagamento de indenização por danos morais (id. 159861746).

Em contrarrazões, o apelado rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 159861749).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, inexistindo circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público, deixou de emitir parecer (id. 169003696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É objeto do recurso o afastamento da culpa concorrente do autor e a fixação de indenização por danos morais, em função do acidente veicular ocorrido na rodovia MT 358 à conta de buracos na pista.

Ausente impugnação do Estado-réu, é despiciendo reanalisar o nexo de causalidade entre o dano e a omissão estatal
em impedir a ocorrência do acidente, já que possui obrigação específica em providenciar a
manutenção da rodovia e a adequada sinalização das condições de trafegabilidade, até mesmo dos buracos ali existentes até sua reparação.

Em relação a culpa concorrente da vítima, transcrevo a percuciente análise da prova realizada na sentença
- verbis:

“[...[ tem-se que a prova amealhada aos autos não é suficiente a inferir que os danos ocorridos no veículo, pelo estouro dos pneus e o consequente capotamento, tenham como causa única e direta o buraco existente na pista, uma vez que as informações trazidas pela condutora do veículo (fl. 130), não permitem que se afaste a eventual culpa, senão exclusiva, concorrente, dela para a eclosão do evento danoso.

A rigor, as únicas pessoas que presenciaram o acidente foram os integrantes do veículo capotado [...] trouxeram versões diferentes da causa do acidente, porque enquanto João Carlos, que era quem estava no banco do carona, ao lado do motorista, afirmou que foi a
conjugação de fatores naturais (sol de encontro ao rosto dos transeuntes) mais as condições da pista (fluxo de carros em sentido inverso e um buraco ocupando a faixa de rolamento em que o carro trafegava)
, a causa do sinistro, seu cunhado, também tio do autor, Reginaldo, afirmou que
“
tinha buraco na pista, aí quando ele tentou tirar do lado, tinha outro”
,
ou seja, na visão do outro passageiro do carro, que estava no banco de trás, não havia impossibilidade de desviar do buraco e passar pela outra via, e sim uma sucessão de buracos, que impediram o desvio.

Frise-se que ambos não souberam afirmar a velocidade correta do veículo,
mas João Carlos admitiu que era superior à permitida, em torno de 100 km/h
, sendo evidente a discrepância entre uma e outra narrativa.

Chama mais atenção, ainda, essa divergência nos relatos, porque
a testemunha que foi socorrer os acidentados, sr. João Batista, afirmou em juízo que não havia mais que um buraco no local do acidente, sendo um único, de grandes dimensões e que estaria
no meio da pista de rolamento
,
o que traz aos autos uma terceira versão da causa do acidente, demonstrando a fragilidade da tese autoral em imputar, como causa exclusiva do acidente, a omissão estatal quanto a sinalização e conservação da rodovia.

Entretanto,
é necessário reconhecer que
só houve
a quebra do pivô da bandeja de sustentação dianteira do lado esquerdo do veículo
porque, indiscutivelmente, existia na rodovia um buraco de grandes dimensões, o que, certamente, contribuiu para a dificultação da manobra de desvio e no consequente capotamento do veículo, não se podendo eximir, por inteiro, o ente estatal da responsabilidade advinda pela evidente desídia na conservação da rodovia.

Vale dizer: ainda que
a prova dos autos não permita, de modo seguro, inferir que o sinistro se deu, exclusivamente, pela má conservação e má sinalização da pista, porque as narrativas e argumentos são frágeis e contraditórios nesse sentido, se extrai, com alguma segurança, da prova judicial, que a
existência dos buracos foi causa importante, ainda que não única, do acidente.

[...]

Deste modo, ainda que haja presumível excesso de velocidade e imperícia do condutor, a culpa estatal também precisa ser considerada e reconhecida, o que atrai a incidência do art. 945, do Código Civil [...]”

Descendo aos fatos, em análise das fotografias da rodovia no local dos fatos, verifica-se que
à exceção dos mencionados buracos no lado direito da pista, não havia qualquer outro defeito que pudesse impedir o tráfego com segurança ou ocasionasse o impedimento para que, em velocidade razoável, pudesse ser feita uma manobra de desvio ou reduzir a velocidade.

A menção de que havia sol no rosto dos transeuntes, implica concluir que não havia restrição à visibilidade no momento do acidente, em razão da condição meteorológica, já que o dia estava claro.

Nesse cenário, tudo recomenda concluir que o autor não adotou as cautelas necessárias para evitar a surpresa da falta de manutenção na rodovia, de modo a antecipar-se às possíveis necessidades de desvios ou frenagens. Para tanto, não é preciso ser versado em perícia de trânsito, basta ver que embora apenas tenha quebrado o pivô da bandeja de suspensão, o condutor perdeu o controle do veículo a ponto de capotar, o que revela a velocidade excessiva como causa determinante do acidente.

Desse modo, em prestígio ao objetivamente proposto pela prova, suficiente ao reconhecimento da culpa concorrente, adiciono às razões de decidir a análise realizada na sentença, acima transcrita.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE REBOQUE BASCULANTE E VEÍCULO – COLISÃO – MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO, O QUAL ENCONTRAVA-SE SEM O CINTO DE SEGURANÇA - CULPA CONCORRENTE - CONFIGURAÇÃO – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO - DANO MATERIAL (PENSÃO MENSAL) PARA O FILHO MENOR DA VÍTIMA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência e fotografias), verifica-se que a parte requerida/apelante não observou as normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente no último eixo do semirreboque com o carro (de pequeno porte) da vítima que vinha na pista da direita e faleceu, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se sem o cinto de segurança e contribuiu para o evento morte.

A concorrência de culpas, evidenciada pela participação da vítima, que não utilizava o cinto de segurança, na configuração dos danos descritos na petição inicial, deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em famílias de baixa renda, é comum a dependência econômica entre os membros, portanto, irrelevante provar se a vítima, marido e pai, possuía rendimento indispensável para a economia dos seus familiares, sendo presumida a sua necessidade de alguma forma para a subsistência de todos. Logo, deve ser mantida a pensão ao filho menor até completar 25 anos de idade.

O constrangimento e os abalos experimentados pelo sentimento de angústia, frustração e perda de um ente querido decorrente do acidente provocado em parte pelo requerido, ora apelante, configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

A fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais sofridos pela esposa e o filho de vítima de acidente de trânsito que veio a óbito, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado à capacidade econômica das partes, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

Se o quantum fixado se mostra excessivo, razoável a redução para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para adequar proporcionalmente os danos sofridos pelos apelados, considerada a culpa concorrente da vítima.”.

(N.U 1000389-76.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

No que se refere ao dano moral, este pressupõe que a conduta lesiva seja de tal monta a provocar no lesado dor e sofrimento aptos a ocasionar modificação em seu estado emocional, suficiente para afetar sua vida pessoal e até mesmo social, pois embora não atinja o patrimônio material da vítima, afeta-lhe o patrimônio ideal, causando-lhe dor, mágoa, tristeza.

No caso, a despeito da ausência de sequelas físicas, o constrangimento e o terror experimentado pelo recorrente, ao capotar o veículo com seus familiares, conjugado ao prejuízo de grande monta em seu veículo, até agora inoperante, serve à caracterização do dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO CONDUZIDO POR AGENTE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA - ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NÃO COMPROVADA –
DANO MORAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A configuração da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

O Município responde objetivamente pelos danos causados, somente podendo ser afastada a responsabilidade se restar comprovada a culpa da vítima ou alguma outra excludente, o que não é o caso dos autos.
”

(N.U 0001841-44.2015.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024)

Nessa direção - já considerada a culpa concorrente da vítima, que diminui em metade as indenizações pretendidas - tendo em vista as circunstâncias em que se deu o fato,
o
parcial
grau de culpa do ofensor,
a
extensão do dano
e o presumido abalo psíquico, entendendo que, no específico caso dos autos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a
tende o
caráter punitivo ao infrator e compensatório à vítima.

Pertinente a

atualização do débito, matéria de ordem pública e, também, objeto de recurso do Município-réu, incidirá
correção monetária
pelo IPCA-E desde o seu arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), em percentual equivalente aos aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997),

observando-se os critérios dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da
EC
n
113/2021,
deverá ser aplicada a taxa SELIC.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO para incluir a condenação do Estado-réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinar a atualização do débito em observância às Súmulas 54 e 362/STJ, Temas 810/STF e 905/STJ e EC 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024